Tribunal: TJDFT
Processo: 0723637-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723637-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA PAULA BUARQUE DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU), ora requerida/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANA PAULA BUARQUE DE ASSIS, ora requerente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 159589983 – autos de origem): “Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Anote-se. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Trata-se de pedido formulado por ANA PAULA BUARQUE DE ASSIS, usuária de plano de saúde, em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Narra que firmou contrato com a parte Ré, em 03/09/2021, arcando com o pagamento da mensalidade no importe de R$ 690,57, para usufruir de plano de saúde ofertado pela Requerida. Sustenta que, na vigência do contrato, em exames de rotina, descobriu que estava com câncer. Afirma que, em abril de 2023, foi solicitado pelo médico que acompanha seu tratamento, cirurgia para redução de peso, visto que é essencial para o estado de saúde em que se encontra. Aduz que a Requerida autorizou o procedimento, tendo, no entanto, após toda a questão burocrática de entrega de documentos para realizar a cirurgia, recebido um e-mail da prestadora informando que seu plano de saúde estaria cancelado a partir de 01/07/2023. Alega que, em contato com a Ré, não foi apresentada qualquer justificativa plausível para a rescisão do contrato. Requer, em sede de tutela de urgência, que a Requerida seja compelida a mantê-la no plano de saúde até que a mesma receba alta médica. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que ainda não há manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma, deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a parte Autora comprovou que era beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte Ré (ID'S no 158949545 e 158949546). Juntou, ademais, comunicação da rescisão unilateral do contrato, ocorrida em 02/05/2023 (ID no 158949551). É de ver-se que, nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no. 195/09 da ANS, os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. Assim, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo se houver previsão contratual em favor de ambas as partes, tiver transcorrido o prazo de carência e for o usuário previamente comunicado. Entretanto, estando em curso tratamento médico de doença grave, o STJ firmou, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1.082), a seguinte tese: "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". De acordo com os documentos apresentados pela autora, na solicitação de autorização para cirurgia bariátrica datada de 08/11/22 (ID 158949548) já constava a informação médica de que se tratava de paciente com câncer de mama e em tratamento. Logo, em primeira análise, parece-me configurada a hipótese excepcional ventilada na tese consolidada pelo STJ, a atrair, portanto, a probabilidade do direito, considerando que a comunicação da rescisão contratual ocorreu há mais 6 (seis) meses após o referido documento médico. O risco de dano irreparável está devidamente configurado, vez que a autora necessita dos serviços de assistência à saúde fornecidos pela ré para a continuidade do tratamento da doença grave que a acomete. Por outro lado, não vislumbro irreversibilidade com a medida, pois, além de ser restabelecida a contraprestação devida pela usuária dos serviços, eventual revogação da tutela provisória ensejará a possibilidade de reparação financeira por parte da autora. Destarte, reputo configurados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência solicitada. Por tais razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde fornecido pela ré para a autora até que esta receba a devida alta médica do tratamento contra o câncer, ficando, contudo, a usuária ciente de que deverá arcar com o pagamento da contraprestação mensal devida, sob pena de cancelamento definitivo do contrato. (...).” Irresignada, a parte agravante alega, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar deferida no feito de origem. Sustenta não haver urgência no caso, uma vez que o plano ainda estaria ativo e que fora conferido tempo hábil para a contratação de novo plano pela parte autora/agravada mediante aproveitamento de carências. Defende que a relação contratual entre a parte requerida/agravante e a contratante do plano de saúde coletivo/empresarial ultrapassou o período de vigência de 12 (doze) meses e que fora realizada a necessária notificação, com a antecedência de 60 (sessenta dias), do cancelamento unilateral do plano de saúde. Por fim, aduz que a parte autora/agravada não está internada, motivo pelo qual a situação em análise não se subsome às exceções fixadas pelo c. STJ no julgamento do tema no 1.082, em sede de recursos repetitivos. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pugna pela concessão da tutela recursal, com o fim específico de se suspender a eficácia da r. liminar concedida pelo i. Juízo a quo, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja tornada sem efeito a liminar deferida nos autos originários. Preparo devidamente recolhido em ID n° 47885815. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. Preliminarmente, não se exsurge a presença da probabilidade de direito do requerido/agravante. De acordo com o artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se que a parte autora/agravada requer a manutenção do plano de saúde coletivo cancelado pela ré/agravante, sendo este mantido até a autora receber alta médica e que o MM. Juízo a quo entendeu estarem caracterizadas a verossimilhança fática e a plausibilidade jurídica da narrativa autoral. Da análise dos autos principais, verifica-se incontroverso o fato de que a autora/agravada é beneficiária do plano de saúde coletivo ofertado pela ré/agravante. A notificação de ID n° 47885818, por sua vez, atesta que a agravante/requerida cumpriu os requisitos legais necessários para efetuar a rescisão unilateral do respectivo contrato, mediante a concessão de um aviso prévio de 60 (sessenta) dias para tanto. Contudo, afere-se dos elementos de prova colacionados ao feito de origem que a parte autora/agravada está acometida por câncer, doença grave que exige tratamento adequado, conforme se verifica do laudo médico de ID n° 158949547. Registra-se que tal fato, bem como seu conhecimento prévio pela administradora do plano de saúde cancelado, também são incontestes. Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, recentemente firmou a seguinte tese (Tema 1.082): “(...) a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. (...)”. Dessa forma, verifica-se que os elementos constantes do feito de origem apontam para a configuração da hipótese excepcional prevista na tese consolidada pelo STJ, a atrair, portanto, a probabilidade do direito, considerando que a comunicação da rescisão contratual ocorreu após o conhecimento da situação médica da parte autora. Tal conclusão, cabe ressaltar, deriva da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, parágrafo 3o, b e 35-C da Lei n. 9.656/1998 e do artigo 16 da Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como da incidência dos princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. No mesmo sentido é o entendimento que vem sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CDC. L. 9.656/1998. TEMA 1.082. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR NO CURSO DA INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC. 2. No caso dos autos, verifica-se que o apelado realizou procedimento cirúrgico para amputação de sua perna, tendo, logo após, contraído infecção, razão pela qual foi internado na UTI, ocasião em que foi informado da rescisão unilateral do contrato. 3. A jurisprudência já afirmou a abusividade da rescisão contratual de plano de saúde no curso da internação do paciente para tratamento de urgência ou emergência, uma vez que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem. 4. A obrigação da operadora de saúde de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física se estende até a efetiva alta, nos termos do precedente qualificado do STJ (Tema 1.082) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706753, 07362349620228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. 1. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1631289, 07142332020228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas circunstâncias, verifica-se devidamente justificada a concessão da tutela antecipada no feito de origem. Assim, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada, afasta-se – por consequência lógica – a probabilidade de direito da agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora